Tribunal: STF
Processo: ARE 1585659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. CONTROVÉRSIA SOBRE A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL POR OCASIÃO DO PARTO. ÚLTIMAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS NOS PERÍODOS DE 11/2019 A 02/2020 E DE 04/2020 A 06/2020 EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO. FILIAÇÃO COMO EMPREGADA. RESPONSABILIDADE PELA FALTA OU IRREGULARIDADE NOS RECOLHIMENTOS NÃO PODE SER IMPUTADA AO TRABALHADOR. INCIDÊNCIA DO ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 da EC 103/19; e 195, II, § 5º e § 14 e 201,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
O salário-maternidade é benefício previdenciário devido à segurada gestante durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de sua ocorrência ou, ainda, ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias.
Os requisitos necessários para a concessão do benefício de salário-maternidade são os seguintes: a) filiação ou inscrição junto ao RGPS; b) o nascimento, a adoção ou a guarda judicialmente deferida (arts. 71 a 71A da Lei n. 8.213/91); c) qualidade de segurado no 28º dia antes do parto; d) carência de 10 contribuições mensais para o segurado contribuinte individual, especial e facultativo (art. 25, III da Lei n. 8.213/91); e) inexigibilidade de carência para a segurada empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica (art. 26, III da Lei n. 8.213/91).
No presente caso, a recorrente manteve vínculo de emprego com o Município de Araraquara no período de 18/06/2019 a 11/06/2020, conforme extrato de consulta ao CNIS anexado à sentença (ID 301157439), não havendo registro de nenhum novo vínculo ou de recolhimento de contribuições previdenciárias após a referida data.
Dispõe o art. 15 da Lei nº 8.213/91: [...]
Assim, a qualidade de segurada da autora foi mantida, ao menos, até 15/08/2021. [...]
Contudo, analisando o extrato previdenciário acostado à sentença, constata-se que o vínculo da demandante com o Município de Araraquara se deu na qualidade de “empregado ou agente público”.
É pacífico o entendimento de que, tratando-se de segurado empregado, os referidos recolhimentos são de responsabilidade dos respectivos empregadores.
Nos termos do artigo 33 da Lei nº 8.212/91, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 da citada Lei, incluída a contribuição de responsabilidade do empregador.
Nessa linha de intelecção, o empregado não pode suportar eventual prejuízo oriundo da ocorrência de irregularidades nos recolhimentos e informações equivocadas prestadas pelo empregador, eis que cabe ao INSS a fiscalização do cumprimento dessa obrigação. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente